Tribunal: TJSP
Processo: 1501318-38.2020.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO - EMPREGo de ARMa BRANCa. Sentença condenatória. Autoria e materialidade comprovadas. Confissão do acusado corroborada pelos depoimentos da vítima e testemunha. Majorante caracterizada. Faca apreendida e periciada. Delito consumado. Inversão da posse da res. Súmula 582 do STJ. Pena dosada com critério. Regime prisional atenuado para o semiaberto. Réu primário.

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO - EMPREGo de ARMa BRANCa. Sentença condenatória. Autoria e materialidade comprovadas. Confissão do acusado corroborada pelos depoimentos da vítima e testemunha. Majorante caracterizada. Faca apreendida e periciada. Delito consumado. Inversão da posse da res. Súmula 582 do STJ. Pena dosada com critério. Regime prisional atenuado para o semiaberto. Réu primário. Circunstâncias judiciais favoráveis. Recurso parcialmente provido.